Tribunal: TJDFT
Processo: 0749524-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749524-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO LUIS ALVES DE NORONHA, ROBERTO NORONHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roberto Luís Alves de Noronha e Roberto Noronha Sociedade Individual de Advocacia contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, no Processo n. 0729106-20.2025.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “O executado Roberto Luís Alves de Noronha apresentou "defesa em execução" (ID 252479013), alegando que, embora não tenha interposto apelação, prestou efetivamente os serviços advocatícios contratados pelo exequente. Sustenta que a não propositura da ação judicial decorreu de decisão voluntária do cliente, e não de omissão profissional. Requereu a suspensão da execução, decretação de sigilo processual e prazo para juntada de documentos, destacando inclusive sua condição de saúde (câncer) e alegando perseguição pessoal por parte do exequente. O exequente impugnou a defesa, sustentando ausência de provas quanto à prestação dos serviços e à alegada decisão voluntária de não ajuizamento da demanda. Requereu a desconsideração da manifestação e a aplicação de multa por má-fé processual (ID 253516840). Em petição complementar (ID 253516844), o exequente apresentou cálculo atualizado do débito e requereu o desconto de 30% dos rendimentos do executado diretamente na folha de pagamento do executado. Decido. Recebo a peça como impugnação à execução. Inicialmente, observa-se que a sentença transitou em julgado, não havendo recurso interposto pelo executado. A "defesa" apresentada nesta fase deve se limitar à demonstração de fatos supervenientes ou de ordem pública, nos termos do art. 525, §1o, do CPC. No caso, as alegações do executado quanto à efetiva prestação dos serviços deveriam ter se dado na fase de conhecimento; e não há prova documental mínima sobre causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Ou seja, não há razões previstas em lei para se afastar o título executivo judicial. A alegação de perseguição pessoal e de condição médica, embora relevante no plano humanitário, não constitui fato extintivo da obrigação reconhecida judicialmente. Por outro lado, o cálculo apresentado pelo exequente encontra-se devidamente fundamentado, com atualização monetária, multa, honorários e custas, totalizando R$ 38.795,18. Ante o exposto, rejeito a defesa incidental apresentada pelo executado, mantendo-se hígido o título executivo judicial. Indefiro o pedido de desconto direto em folha de pagamento do executado, tendo em vista que ainda não transcorreu o prazo legal de 15 (quinze) dias para o cumprimento voluntário da obrigação, conforme previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que o mandado de intimação foi juntado aos autos em 02/10/2025, razão pela qual o prazo encontra-se em curso. Aguarde-se o prazo remanescente para o pagamento voluntário da obrigação e, após, proceda-se nos termos da decisão de ID 247769867”. Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a condição de saúde do primeiro agravante, que se encontra em tratamento oncológico, bem como ignorou a necessidade de resguardar o sigilo profissional, a intimidade e a imagem, diante da exposição indevida promovida pelo exequente nos autos originários. Afirmam que os serviços advocatícios contratados foram efetivamente prestados, com realização de diligências, reuniões e contratação de profissionais auxiliares, sendo que a ausência de ajuizamento da ação decorreu de decisão voluntária do cliente, ora agravado. Destacam que a publicidade do processo tem causado prejuízos à honra e reputação dos agravantes, inclusive com registros em órgãos de classe e na Corregedoria do Corpo de Bombeiros, onde o primeiro agravante atuou por 30 anos com conduta ilibada. Sustentam que a manutenção das medidas constritivas (Sisbajud, Renajud e penhoras) compromete sua subsistência e o tratamento médico em curso. Ressaltam que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a não devolução dos honorários, sendo de responsabilidade do contratante os riscos decorrentes da opção por não ajuizar a demanda. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente quanto às medidas constritivas e à negativa de decretação de sigilo processual. Argumentam que a suspensão da decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação à saúde, imagem e atividade profissional. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão para que seja decretado o sigilo dos autos e suspensas as medidas constritivas até o julgamento final do recurso. Preparo devidamente comprovado (Id. 78263289). É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Roberto Luís Alves de Noronha e Roberto Noronha Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão proferida pela 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a defesa incidental apresentada e indeferiu o pedido de desconto em folha de pagamento. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o recurso não deve ser conhecido, pois as razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão agravada. O juízo de origem rejeitou a impugnação sob o argumento de que os fundamentos apresentados deveriam ter sido suscitados na fase de conhecimento, conforme a seguir consignado: “A sentença transitou em julgado sem interposição de recurso. A defesa nesta fase deve se restringir a fatos supervenientes ou de ordem pública (art. 525, §1o, CPC). As alegações sobre a prestação dos serviços deveriam ter sido feitas na fase de conhecimento. Não há prova documental mínima de causa extintiva ou modificativa da obrigação. A alegação de perseguição pessoal e condição médica, embora relevante no plano humanitário, não afasta a obrigação reconhecida judicialmente. O cálculo apresentado pelo exequente está devidamente fundamentado, totalizando R$ 38.795,18.” O recurso, contudo, limita-se a reiterar argumentos já afastados, sem demonstrar porque foram apresentados apenas na fase de cumprimento de sentença, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do princípio da dialeticidade, é dever do recorrente enfrentar os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando o desacerto. A ausência dessa impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal (art. 1.016, II e III, CPC). A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica nesse sentido, conforme precedentes citados. Ademais, o pedido de segredo de justiça já foi indeferido em decisão preclusa, sendo vedada sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Determino, ainda, a retirada do segredo de justiça, exceto quanto ao documento Id. 78263713, por conter dados sensíveis. Publique-se. Intimem-se. No mérito, pedem a reforma da r. decisão, para que seja decretado o sigilo nos autos e suspensas as medidas constritivas, até o julgamento definitivo deste recurso. Preparo comprovado – Id. 78263289. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roberto Luís Alves de Noronha e Roberto Noronha Sociedade Individual de Advocacia contra a r. decisão proferida pela 24a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a defesa incidental apresentada pelo executado e indeferiu o pedido de desconto direto em folha de pagamento. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso não deve ser conhecido, porque as razões recursais não são congruentes com os fundamentos da respeitável decisão agravada. Da análise dos autos, contata-se o Juiz a quo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que os argumentos suscitados pelos agravantes deveriam ter sido aduzidos na fase de conhecimento. Confira: “Inicialmente, observa-se que a sentença transitou em julgado, não havendo recurso interposto pelo executado. A "defesa" apresentada nesta fase deve se limitar à demonstração de fatos supervenientes ou de ordem pública, nos termos do art. 525, §1o, do CPC. No caso, as alegações do executado quanto à efetiva prestação dos serviços deveriam ter se dado na fase de conhecimento; e não há prova documental mínima sobre causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Ou seja, não há razões previstas em lei para se afastar o título executivo judicial. A alegação de perseguição pessoal e de condição médica, embora relevante no plano humanitário, não constitui fato extintivo da obrigação reconhecida judicialmente. Por outro lado, o cálculo apresentado pelo exequente encontra-se devidamente fundamentado, com atualização monetária, multa, honorários e custas, totalizando R$ 38.795,18”. O Agravo de Instrumento, no entanto, não ataca os fundamentos da decisão, tendo os agravantes, nas razões recursais, reiterado os motivos para afastar a exigibilidade do título executivo judicial, sem justificar o motivo de as alegações poderem ser apresentadas na fase de cumprimento de sentença. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve refutar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o porquê de sua reforma ou cassação. A ausência dessa impugnação, ou a falta de demonstração do desacerto da decisão, impede o conhecimento do recurso. Desse modo, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita seja conhecido, por falta de dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.6.2012, DJe 19/6.2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.4.2012, DJe 4.5.2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido. Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJe 28/6/2023) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJe 8/10/2021) Portanto, na falta de impugnação específica ou demonstração de desacerto da decisão agravada, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Ainda destaco que o pedido de segredo de justiça foi rejeitado em decisão preclusa, o que impede a tentativa de reabrir a discussão sobre a matéria. O art. 507 do CPC dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No mais, retire-se o segredo de justiça, exceto do documento Id. 78263713, por conter dados sensíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora